Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-53.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acordão de ID 59022082, que negou provimento ao seu Recurso Inominado e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
2. Em suas razões recursais (ID 59370478), o embargante alega a existência de contradição no julgado ao não considerar adequadamente a distribuição do ônus de sucumbência, argumentando que o embargado deveria arcar integralmente com os honorários sucumbenciais, uma vez que o requerente decaiu em parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, postula que a condenação seja fixada em percentual proporcional ao valor do proveito econômico não obtido no recurso.
3. Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. Contrário ao exposto pelo embargante, este não sucumbiu em parte mínima, uma vez que os pedidos improvidos em grau recursal somam a monta de R$ 20.299,00, valor que quase ultrapassa a condenação do embargado em primeiro grau em caso de descumprimento da obrigação de fazer.
6. Ademais, a base de cálculo dos honorários foi fixada de acordo com o artigo 55 da Lei 9.099/95, o qual define que o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, inexistindo condenação, do valor corrigido da causa.
7. Não há, pois, vício a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.